Tribunal: TJBA
Processo: 8111616-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111616-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANDRA ANDRADE DINIS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública estadual para cessar a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas supostamente não incorporáveis aos proventos e para obter a restituição dos valores pagos, com fundamento no Tema 163 do STF. O juízo de origem concluiu que a autora não provou a ocorrência dos descontos indevidos. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada, avaliando se a Apelante cumpriu seu ônus de provar que a contribuição previdenciária incidiu efetivamente sobre as parcelas de natureza indenizatória ou transitória indicadas na petição inicial. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, a Apelante, embora oportunizada, não produziu prova documental ou pericial capaz de demonstrar que a base de cálculo de sua contribuição previdenciária foi composta pelas verbas que alega serem não incorporáveis. A simples apresentação dos contracheques, sem análise contábil específica, é insuficiente para comprovar o alegado. 5. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova, fundamento este que não foi especificamente impugnado nas razões recursais, que se limitaram a reiterar a tese jurídica. A manutenção do julgado de primeiro grau é medida que se impõe. IV. Dispositivo 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8111616-83.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SANDRA ANDRADE DINIS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora